Tribunal: TJBA
Processo: 8060134-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060134-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO ALMEIDA DE QUEIROZ Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada, sob alegação de omissão e contradição no exame de teses relacionadas à promoção ex officio ao posto de 1º Tenente e recálculo de proventos com base na remuneração de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar fundamentos jurídicos apontados pelo embargante, com repercussão na sua pretensão de reclassificação funcional e paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses suscitadas, afastando a alegação de extinção da graduação de Subtenente e a possibilidade de promoção automática sem observância dos requisitos legais. 4. A promoção ex officio exige previsão normativa específica e comprovação de requisitos objetivos, não configurados no caso concreto. 5. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 6. Os embargos não se prestam à rediscussão de mérito nem ao mero fim prequestionador. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060134-36.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante, REGINALDO ALMEIDA DE QUEIROZ, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)